Tribunal: TJES
Processo: 0019781-69.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019781-69.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON ROCHA DOS SANTOS

APELADO: PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ALEGADO PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa.
In casu,
o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0019781-69.2017.8.08.0048

APELANTE: GILSON ROCHA DOS SANTOS-EPP

APELADA
:
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILSON ROCHA DOS SANTOS-
EPP
contra a r. sentença de fls. 133/135, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, no bojo da
ação de cobrança
ajuizada em face de
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
,
julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 139/141, o recorrente sustenta, em síntese, que
“
existiu o contrato, a obra foi feito e o contrato foi rescindido sem quitação. Se a obra não foi corretamente realizada, caberia ao requerido fazer prova e, abater o que deve, nada mais”.

Contrarrazões, às fls. 144/151, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de cobrança”, ajuizada por
GILSON ROCHA DOS SANTOS-
EPP
,
ora recorrente, em

face de
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, ora recorrida,

na qual aduz que as partes pactuaram contrato de prestação de serviço de empreitada para a execução da obra do CMEI de Morada de Laranjeiras, no Município da Serra/ES, em contrapartida, o autor receberia o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Segue narrando que a requerida rompeu o contrato sem justo motivo quando o requerente havia completado 66,26% (sessenta e seis vírgula vinte e seis por cento) da sobra, o que dá direito ao recebimento da respectiva proporção do valor do contrato, ou seja, a quantia de R$ 298.170,00 (duzentos e noventa e oito mil, cento e setenta reais).

O autor sustenta, no entanto, que apenas percebeu o montante de R$ 164.940,00 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais).

Basicamente diante de tais fatos, o requerente ajuizou a demanda de origem, pugnando pela procedência da demanda e pela condenação da requerida ao pagamento do valor remanescente de R$ 192.458,78 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada que, como dito antes, julgou improcedente o pedido autoral.

Foi, então, contra esse pronunciamento que a apelante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Pois bem. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No caso vertente, a existência de relação jurídica material entre as partes litigantes é inequívoca, já que restou demonstrado pelo contrato de prestação de serviço de empreitada de fls. 13/19.

A recorrida, em sede de contestação, afirmou que
“em 01 de outubro de 2015 a fiscalização da PMS e do FNDE (Governo Federal) detectaram vários defeitos construtivos, como: parede fora do local, janelas em locais errados, telhado desnivelado, problema de alinhamento, vigamentos fora do nível, situações recorrentes que levaram a rescisão de contrato com a empresa GILSON SANTOS-EPP”
.

Afirmou, ainda, que
“na ocasião [da rescisão] foi realizado no canteiro de obra um levantamento do serviço realizado e em consenso apurado o valor de R$ 164.940,00 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais), cujo valor o autor confessa ter recebido”.

Em audiência, foi colhido o depoimento do Sr. Marcelo Borges de Carvalho, engenheiro civil que, à época, trabalhou como fiscal de obras para a Prefeitura da Serra, o qual transcrevo em parte:

TERMO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – Sr. Marcelo Borges de Carvalho (fl. 120)

"(...) que o depoente identificou erro no desnível do piso, alvenaria fora do prumo, falta de tubulação, que deveria ter sido passado antes, esqueceram de deixar espaço de janela; que o autor chegou a comunicar a empresa contratante sobre esses erros; que o depoente informa que foi após esses erros que a empresa contratante foi retirada da obra; (...) que o depoente afirma que o autor foi desligado da obra no período de paralisação; que após a paralisação retornou uma outra equipe e não o autor; (...) que o depoente não sabe de alguma reclamação de atraso de salários ou falta de pagamento; (...) que o depoente tem certeza de que o autor não trabalhou na obra em 2016; (...) que quando o autor terminou sua participação na obra a parte “grossa” da obra já estava concluída e estava próxima ao final; (...)”

Além do Sr. Marcelo Borges de Carvalho, outras duas testemunhas foram ouvidas, o que, no geral, contudo, pouco esclarecem acerca da controvérsia ora posta em debate, na medida em que nada mencionam acerca dos pagamentos e seus respectivos comprovantes.

Nesse cenário, as provas produzidas pela parte recorrente não comprovam a alegação de que deveria receber valor maior daquele já confessado, o qual, frisa-se, a recorrida alega ter sido acordado entre as partes.

Nota-se que o contrato firmado entre as partes, notadamente na Cláusula 25, prevê, no caso de discordância da medição realizada, prazo para apresentação de contestação por parte do contratado, o que também, ao que tudo indica, não ocorreu.

Assim, a meu sentir, tal como concluiu a r. sentença objurgada, caberia ao apelante ter demonstrado a existência do crédito a receber no suposto valor remanescente, sendo que apenas limitou-se a deduzir que estava pendente de recebimento de valores por parte da requerida.

Ressalto que os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. Diante disso, entendo que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Coisa julgada. Inocorrência. Ausência de contrato escrito. Alegação do autor de que foi contratado por funcionários da ré para a realização de obra na cantina da corré e não foi reembolsado integralmente. Fatos constitutivos do direito do autor, a quem incumbe o ônus da prova. Dicção do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; AC 1057397-64.2018.8.26.0100; Ac. 12677587; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Lacerda; Julg. 16/07/2019; DJESP 22/07/2019; Pág. 2187)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DE VALORES. I. Incontroversa a relação jurídica entre o autor e a empresa corré J.J.L., bem como entre esta e a empresa corré Naville. Controvérsia que se dá no tocante a efetiva prestação dos serviços.
Alegação do autor de que concluiu 90% dos serviços pelos quais foi contratado que não restou comprovada nos autos
. Alegação de despesa com honorários advocatícios quando do embargo da obra, que igualmente não restou comprovada nos autos, pelo autor.
Ônus da prova de demonstrar os fatos que constituem seu direito que pertencia ao autor e do qual não se desincumbiu a contento. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP. II. Sentença proferida e publicada quando já em vigor o atual CPC. Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa. Apelo improvido.
(TJSP; APL 1003771-38.2016.8.26.0606; Ac. 12043241; Guarulhos; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 30/11/2018; DJESP 06/12/2018; Pág. 2273)
(grifei)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade devido ao benefício da gratuidade da justiça concedido na Instância Primeva em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)